Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727210-91.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HY - COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Nada a prover quanto aos pedidos em id. 76248807, considerado que já disponibilizado o acórdão nos autos (id. 76209234), e que não se iniciou o prazo recursal antes da publicação do acórdão: Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora